Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012767-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Eleição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA - CPF: 104.673.601-97 (AGRAVANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA - CNPJ: 03.639.564/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012767-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE MANDATOS DA GESTÃO ATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não está prevista a prorrogação automática do mandato da gestão atual da Diretoria de Sociedade Esportiva, a eleição dos novos membros deve se dar mediante outra eleição, que pode ser realizada por videoconferência ou qualquer outro meio que garanta a eficácia do procedimento.

Não comprovadas a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012767-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1012767-41.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravante na Ação de Prorrogação de Mandatos da Gestão Atual (Ata n. 05/2019) em que ocupou o cargo de presidente da Associação Esportiva sem fins econômicos até 13-6-2021.

Argumenta que em razão da pandemia da Covid-19 não houve eleição da nova diretoria, com isso a Sociedade está impedida de exercer as atividades e,
“por falta de poderes para outorgar procuração, há o risco de até mesmo não poder apresentar defesa em reclamatória trabalhista, correndo assim risco de danos graves e irreparáveis
”.

Aduz que a Federação Mato-Grossense de Futebol está exigindo ata da nova Diretoria para enviar à CBF para então liberar o sistema de cadastramento dos atletas.

Acrescenta que,
“de acordo com a ligação de um colaborador do departamento de competição da FMF, caso o clube não participe do campeonato, pode vir a sofrer penalidade e multa”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 94766994).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012767-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a prorrogação do mandato da Diretoria eleita conforme Ata n. 05/2019, proferido nos seguintes termos:

(...)

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, vez que de acordo com o estatuto de Id. 60478956, não há prorrogação automática de mandato, devendo ser convocada assembleia com a reunião de associados para nova eleição. Ainda, não restou comprovado que há jogo marcado para o próximo dia 17/07/2021.

Dessa forma, vê-se necessidade de impulsionar o feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido.

(Id n. 94626952 - Pág. 10).

Não obstante as razões recursais, como bem assinalado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.

O agravante não impugnou a parte da decisão recorrida em que foi consignado que não há prorrogação automática do mandato. Portanto, conclui-se que a realização de nova Assembleia para eleger a gestão 2021/2022 era imprescindível. Na Ata n. 006/2004 consta também que o mandato da Diretoria eleita na Assembleia Geral é de dois anos, e não há menção alguma a eventual prorrogação tácita (artigo 31 – Id n. 60478956).

Quanto ao impedimento devido à pandemia da Covid-19, não serve de justificativa visto que podia ser realizada por videoconferência (ferramenta, aliás, bastante comum e amplamente utilizada) ou por qualquer outro meio que assegurasse a participação dos associados e a lisura do procedimento.

Importante destacar que o agravante não demonstra nenhum prejuízo concreto ou na iminência de se concretizar com a expiração do mandato em 13-6-2021, tal como aplicação de multas e penalidades pela não participação nos jogos, ou ausência de defesa em processos trabalhistas; faz apenas meras alegações.

Assim, não se evidenciam os requisitos do artigo 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021